Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-23.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000041-23.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES MUNICIPAIS. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. PARCELA DO RATEIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. LEIS FEDERAIS N.º 9.424/1996 E 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8000041-23.2016.8.05.0075, em que figuram, como Apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator